Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-50.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704702-50.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: DANIEL HILDE DA CONCEICAO SILVA DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da sentença de ID 47582020, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame de mérito. Em análise aos autos, o mandado positivo de citação do réu para apresentação de contrarrazões foi juntado aos autos no dia 28/04/2023. Assim, o prazo para a apresentação das contrarrazões se encerrou no dia 22/05/2023, sem que tenha havido manifestação do requerido, conforme certidão de ID 47582028. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento das contrarrazões de apelação por intempestividade. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2023 12:16:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador